Tribunal: TJMT
Processo: 1006273-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006273-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), D & S-AUTO ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 00.480.480/0001-35 (AGRAVADO), DALCINEI ANTONIO DE MATTOS - CPF: 556.943.499-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDENEI SEBASTIAO DE MATTOS - CPF: 688.906.809-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006273-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0000031-04.2011.8.11.0050), ajuizada pelo agravante contra D & S-AUTO ELETRICA LTDA - ME, indeferiu pedido de realização de pesquisas no sistema INFOJUD para localização de bens passíveis de penhora eventualmente registrados em nome da devedora/executada por entender que
“a quebra do sigilo fiscal, além de ser uma medida excepcional, que só deve ser deferida no exclusivo interesse da Justiça, exige, para a sua efetivação, comprovação de que a parte exequente esgotou todas as tentativas de obter informações sobre bens da parte executada, bem como que haja relevantes motivos a justificar tal medida.”
(cf. Id. nº 83429489).

O agravante alega que o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD deve ser deferido, porque
“trata-se de meio lícito e possível a disposição do credor e somente foi dirigido ao MM. Magistrado o pedido de consulta ao referido sistema em razão do exaurimento de todos os meios ao alcance do agravante na busca de localização de bens em nome da parte agravada”.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome da parte agravada; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 83429488).

A decisão de Id. nº 86093963 admitiu o processamento do agravo de instrumento e
deferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 102336962.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme anotado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, o eg. STJ já consolidou o entendimento de possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive antes do esgotamento de outras diligências que incumbem ao credor, sem que tais medidas impliquem em violação aos direitos dos devedores, daí porque deve ser reformada a r. decisão agravada.

A propósito:

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. (...). BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. (...). 2. A utilização dos Sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020,DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. ” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013540-23.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há necessidade de se exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) visando a constrição/localização de bens do devedor, mas a pesquisa deve ficar limitada à finalidade que se pretende alcançar. Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade à prestação jurisdicional, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização do sistema” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006985-58.2018.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAR BENS EM NOME DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A busca por bens penhoráveis em nome da devedora, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente e, ainda, revela-se desnecessário o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013689-53.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)” – TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1004936-73.2020.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e ordenar realização de pesquisas no sistema INFOJUD para localização de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada/agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021